Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. COERÊNCIA E HARMONIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Havendo coerência e harmonia da versão apresentada pela vítima e pela testemunha sobre a lesão corporal cometida e inexistindo qualquer prova que confronte o relatado, mostra-se suficientemente demonstrada a autoria e materialidade dos crimes.
3. Quando a intenção do agente é ofender a integridade física da vítima, não se desclassifica o crime de tentativa de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, em que a vontade do agente se limita a agredir a vítima, sem lesioná-la.
4. Recurso desprovido.